Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0715629-06.2020.8.07.0000 REQUERENTE: ANTONIO ALEXANDRE VILELA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de evidência de concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paritários, ou, subsidiariamente, com outro parâmetro legal estabelecido. Narra o requerente, Antônio Alexandre Vilela, que a r. sentença, malgrado ter reconhecido o direito à aposentadoria especial em razão do exercício de atividade insalubre, negou o pleito de concessão de aposentadoria com proventos integrais e paritários, sob o argumento de ser pedido sucessivo. Afirma que foi comprovado o exercício de atividade insalubre por mais de 26 (vinte e seis) anos. Assevera que o princípio da congruência é mitigado pela boa-fé, de modo que o magistrado deve adequar o bem da vida pretendido à real necessidade do postulante. Aduz que o Mandado de Injunção n° 721 determinou apenas a aplicação dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, com o objetivo de suprir a lacuna constitucional no tocante à aposentadoria especial do servidor público, não havendo omissão quanto aos cálculos dos proventos. Acrescenta que busca a concessão de aposentadoria, com “proventos definidos pelo critério das contestações ou com integralidade e paridade, conforme o pedido da inicial”. Ressalta que a pandemia do Coronavírus agravou a possibilidade de ser vitimado por uma doença laboral, uma vez que se encontra com 63 (sessenta e três) anos e exerce atividade insalubre no Hospital Regional de Taguatinga, sem os devidos equipamentos de proteção individual. Ao final, ressalta a necessidade de se “conceder, de imediato, a aposentadoria especial, com os parâmetros dos proventos estipulados nas contestações dos réus, na exordial ou em outra referência legal, aplicável ao caso a critério deste il. Relator, o que será discutido posteriormente no bojo do recurso de apelação”. É o relatório. Decido. Conforme relato, pede o Autor que seja concedida tutela de evidência para conceder, de imediato, a aposentadoria especial, com proventos integrais e paritários ou, subsidiariamente, outro parâmetro legal estabelecido. Em suma, narra que a r. sentença, malgrado ter reconhecido o direito à aposentadoria especial em razão do exercício de atividade insalubre, negou a aposentadoria com proventos integrais e paritários, sob o argumento de ser pedido sucessivo. Sem adentrar no mérito do direito alegado, não há razão para acolher o pedido de tutela de evidência, pois a pretensão deduzida na petição inicial e nas razões recursais deve ser analisada à luz do que prescreve o art. 311 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 311. A tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Como se vê, diferentemente das demais espécies de tutela provisória, a tutela de evidência independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois deve estar baseada exclusivamente na prova documental dos fatos constitutivos do direito do autor e que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Na espécie em exame, apesar de a r. sentença ter reconhecido o direito do Autor, existe controvérsia sobre o direito questionado e há impugnação pelos Réus. Esclareço que os argumentos dos Réus vão desde a falta de interesse de agir, em razão da ausência de requerimento administrativo, até a negativa da concessão de aposentadoria. E quanto à concessão da aposentadoria especial, o Supremo Tribunal, em diversos votos, apenas determina que a autoridade administrativa competente verifique os requisitos e, se for o caso, conceda a aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei n° 8.213/91, não adentrando na forma do cálculo. Ademais, a tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública submete-se ao disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 (art. 1.059 do CPC). No contexto, o art. 7°, § 2°, da Lei do Mandado de Segurança, o qual se aplica aos processos de conhecimento por força do art. 1°, § 3°, da Lei no 8.437/1992, veda o deferimento de tutela provisória que conceda aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar aumento de despesa pública por meio de decisão precária. Da mesma forma, há vedação de medida liminar (ou antecipação da tutela recursal) que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, como ocorre na hipótese dos autos. Confira: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a nulidade do ato administrativo de concessão de sua aposentadoria proporcional, bem como declarado seu direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, em decorrência de acidente de serviço. 2. A tutela de urgência pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento, pois é dotada de caráter satisfativo em relação ao pedido principal, e, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de liminares contra atos do Poder Público, "Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 3. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. In casu, não está configurado o periculum in mora, pois, além de ter havido um intervalo considerável entre a negativa administrativa e o ajuizamento da ação de origem, o agravante não está desprovido de recursos, pois, como consta nos autos, recebe aposentadoria proporcional. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1212556, 07137526520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 7/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO DERIVADA DE SERVIDORA PÚBLICA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E IMEDIATA SUSPENSÃO DE DESCONTOS PROVENIENTES DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS. INCAPACIDADE. CONTROVÉRSIA. APURAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DE DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E CONCESSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. VANTAGENS PECUNIÁRIAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. RISCO DE DANO OU PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. DANO REVERSO PATENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são medidas impassíveis de serem concedidas em sede de antecipação de tutela, pois encontram obstáculo na legislação específica que regula a concessão das tutelas provisórias contra a Fazenda Pública, que as sujeita à condição de somente serão passíveis de efetivação após o trânsito em julgado da sentença que as concede como forma de ser privilegiado o interesse público coadunado com a segurança na gestão dos recursos públicos (Lei no 9.494/97, arts. 1o e 2o-B). 2. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que, implicando a concessão de aposentadoria de servidor público com proventos integrais e a consequente suspensão imediata dos decotes avindos do imposto de renda concessão de vantagens remuneratórias, porquanto enseja majoração de proventos e abdicação de receita tributária, com o correlato reflexo no erário, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela sob o formato de tutela provisória de urgência, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia. 3. Consoante se infere da literalidade do artigo 7o, § 2o, da Lei do Mandado de Segurança - Lei no 12.016/09, que se aplica às tutelas provisórias demandadas em sede de ação de conhecimento, por força do disposto no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, é obstada a concessão de liminar que implique reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar concessão de vantagem remuneratória e aumento de despesa pública em caráter liminar. 4. Sobejando controversa matéria de fato, pois demandada a demonstração de existência de moléstia incapacitante como pressuposto para concessão da aposentadoria da servidora, havendo notícia, inclusive, de que restara curada da neoplasia que a acometera, deixando carente de plausibilidade e certeza o direito vindicado, a par dos óbices instrumentais e da inexistência de risco da negativa da medida advir dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto aufere rendimentos e eventuais diferenças lhe serão asseguradas, e de a prestação provisória encerrar o esgotamento do objeto da pretensão, os pressupostos inerentes à concessão da tutela provisória restam afastados, tornando inviável sua concessão (CPC, arts. 300 e 301). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1229052, 07207123720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a necessidade de afastamento do servidor das atividades do Hospital Regional de Taguatinga, sob o argumento de que tem 63 (sessenta e três) anos e não lhe é fornecido equipamento de proteção individual, não se relaciona com o objeto dos presentes autos. O pedido de afastamento deve ser direcionado às autoridades administrativas e, em caso de negativa, pode-se utilizar as medidas judiciais pertinentes, não podendo, contudo, ser utilizado como sucedâneo para a concessão de aposentadoria especial. Logo, a situação em exame não está contemplada no art. 311 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de evidência. Aguarde-se a chegada da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora